Tribunal: TJSP
Processo: 1000123-65.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Suficiência da prova documental acostada aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Desnecessidade de designação de conciliação. No mérito, aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Suficiência da prova documental acostada aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Desnecessidade de designação de conciliação. No mérito, aplicação do CDC, mas ausência de abusividade contratual. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que não é inconstitucional. A contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal permite a cobrança da taxa efetiva anual, sendo que as Instituições Financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano. Recurso não provido.

REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. Tarifa de cadastro cobrança legítima. 2. Ausência de abusividade da cobrança de tarifa de serviço de terceiros. Recurso não provido.